Tribunal: TJSP
Processo: 2232614-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/ICMS-ST. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. Pretensão de suspender a exigibilidade do pagamento de ICMS/ICMS-ST sobre a saída de mercadorias dadas em bonificação. Impossibilidade. As operações com mercadorias dadas em bonificação, em regime próprio, não sofrem a incidência do ICMS. Entendimento do STJ no REsp 1.111.156/SP, Tema 144, em recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/ICMS-ST. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. Pretensão de suspender a exigibilidade do pagamento de ICMS/ICMS-ST sobre a saída de mercadorias dadas em bonificação. Impossibilidade. As operações com mercadorias dadas em bonificação, em regime próprio, não sofrem a incidência do ICMS. Entendimento do STJ no REsp 1.111.156/SP, Tema 144, em recursos repetitivos, que fixou tese de que: "Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS". Ressalva da Corte em relação às operações mercantis sob regime da substituição tributária. Entendimento de que é válido o destaque do ICMS-ST, vez que não há garantia de que o benefício será estendido até o fim da cadeia, ou seja, até o consumidor final. Correta a r. decisão de primeiro grau.
RECURSO DESPROVIDO.